Tribunal: TCU
Processo: 006.256/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2994/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.256/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Araujo Matoso (XXX.240.056-XX); Bruce Lehmann Sanchez Vega (XXX.312.128-XX); Fatima Machado de Souza Lima (XXX.828.956-XX); Gilberto Rodrigues da Silva (XXX.645.056-XX); Heliana de Barros Fernandes (XXX.529.053-XX); Isabela Provensani Valentim (XXX.270.256-XX); Luan Farinelli Diniz (XXX.440.556-XX); Mateus Aparecido de Faria (XXX.834.516-XX); Mauricio Augusto Aquino de Castro (XXX.592.616-XX); Tatiane Gabi de Oliveira (XXX.604.866-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.